Tribunal: TJMT
Processo: 1049003-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal do promovente, pelo reconhecimento de faturas abusivas e deferimento de indenização por danos morais por evidenciada falha na prestação de serviços.
3. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo ainda que juntado pela parte autora, registraram consumo linear, o que confirma a inexistência de falha na prestação de serviço.
4. Extrai-se pela prova juntada, que o consumo é semelhante aos demais meses não impugnados pela parte autora, portanto inexistem provas suficientes para embasar a procedência da ação.
5. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule.
6. Destarte, os danos morais não restaram configurados, ante a ausência de ato ilícito praticado pela empresa concessionária de serviço público.
7. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, consoante à distribuição da carga probatória.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049003-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVANI ALICE DA SILVA MORAES - CPF: 829.314.961-20 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023